Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. VARA FAMÍLIA E VARA CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 55, §3o, do CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Conquanto o artigo 55, §3o, do CPC, permita a reunião no mesmo Juízo de processos sem conexão quando há risco de decisões conflitantes, essa modalidade de conexão, assim como as outras, encontra-se submetida aos requisitos do art. 54, do mesmo código, que limita as hipóteses de modificação de competência às discussões atinentes à competência relativa. Precedente do STJ (AgInt no CC 149.314/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 02/08/2019).
2. Sendo absoluta a competência da vara de família, pois definida em razão da matéria, inviável o encaminhamento dos autos da ação indenizatória, proposta por um cônjuge contra o outro, para o juízo da Vara de Família onde tramita ação de divórcio e partilha, sobretudo quando inexiste decisões conflitantes entre as ações. Inaplicável, pois, o artigo 55, §3o, do CPC.
3. Conflito admitido e declarado competente o juízo cível suscitado.